Tribunal: TJDFT
Processo: 0026785-91.2014.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. A prescrição não correrá durante o prazo de suspensão do processo, conforme disposto no art. 89, § 6o, da Lei 9099/95.

2. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, havendo sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

3. Sendo a pena aplicada inferior a 1 (um) ano, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, à luz do art. 109, VI, do Código Penal.

4. Apelação conhecida e desprovida.